Tribunal: TJSP
Processo: 2089027-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c.c anulatória de débito fiscal – IPTU – Entidade religiosa – Pretensão de que seja reconhecida a imunidade tributária da entidade e, em sede de liminar, que sejam afastadas as cobranças de IPTU com suspensão da execução fiscal – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada – Nulidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c.c anulatória de débito fiscal – IPTU – Entidade religiosa – Pretensão de que seja reconhecida a imunidade tributária da entidade e, em sede de liminar, que sejam afastadas as cobranças de IPTU com suspensão da execução fiscal – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada – Nulidade da decisão – Inocorrência – No mérito, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos – Requisitos demonstrados para concessão da liminar – Precedentes – RECURSO DESPROVIDO.